Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705005-70.2022.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: ANDREIA ÂNGELA DE CARVALHO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. BRADESCO. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. CONTRATO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que demonstra o negócio jurídico firmado entre os litigantes. 2. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 320, 321 e 485, inciso I, todos do CPC, sustentando desrespeito ao devido processo legal, pois promoveu todos os atos que lhe competia para emendar a exordial. Aduz que os documentos essenciais para a propositura da ação foram devidamente carreados com a inicial, o que comprovou o fato constitutivo de seu direito, não havendo que se falar em extinção do processo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 320, 321 e 485, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 25. A instituição financeira não apresentou os documentos essenciais para comprovar os fatos alegados, quais sejam, o contrato ou o termo de adesão via aplicativo constando o regulamento do empréstimo. 26. As regras contratuais são essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. Precedente: Acórdão no 878083. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 28. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível” (ID 54483356). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo banco recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030